Tribunal: STF
Processo: Rcl 92170
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ato do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, sob a alegação de indevida aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.
O Ministério Público estadual discorre que, contra a decisão que concedeu ordem de habeas corpus e absolveu o réu, interpôs agravo regimental, sustentando que o tema trazido pela defesa não chegou a ser debatido pelas instâncias precedentes, de modo que a sua análise em sede de ação constitucional configuraria supressão de instância.
Aponta que os acórdãos do agravo e dos embargos de declaração opostos não se manifestaram sobre as alegações neles suscitadas.
Alega, nesses termos, que 

 “se havia questionamento sobre supressão de instância e necessidade de revolvimento das provas, com menção, inclusive, ao entendimento das Cortes Superiores sobre a inviabilidade da concessão da ordem de habeas corpus nessas hipóteses, a possibilidade de superação de tal óbice pelo Superior Tribunal de Justiça deveria ter sido devidamente justificada, mostrando-se qual “ilegalidade” existia que justificasse a absolvição.
(..)
Por que não havia “necessidade de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para nova avaliação do acervo probatório” não foi explicada pela decisão impugnada, pois não se mostrou que a exclusão da prova considerada ilícita na Reclamação nº 43.007 levava à completa inexistência de outras provas que pudessem justificar a condenação, e, portanto, como seria possível a superação dos precedentes das Cortes Superiores sobre a hipótese do caso concreto. 
Em suma, a decisão judicial se apresentou omissa no seu dever constitucional de fundamentação, porque não examinou as teses recursais.”
Nesse contexto, assevera que:

“(...) o acolhimento, em sede de habeas corpus, de tese não debatida durante o feito regular, tampouco na própria ação constitucional, além de representar supressão  de instância e evidente “surpresa” à parte que foi titular da ação penal original, traz, em razão da peculiaridade de seu procedimento, grave desequilíbrio, pois atua completamente à margem do sistema processual desenhado pelo legislador brasileiro, e retira de uma das partes, justamente aquela que representa a sociedade no processo em seu mister de repressão à criminalidade, a possibilidade de interferir na formação da decisão, que terá o condão, como se viu neste caso, de alterar por completo a solução dada pelas instâncias precedentes e já protegida pelo manto da coisa julgada.” 

Diz, portanto, ser indevida a aplicação dos Temas nºs 339 e 660 da repercussão geral quanto ao recurso extraordinário interposto, diante das omissões apontadas e das violações ao contraditório e à ampla defesa.
Ao final, requer
 
“o recebimento da presente reclamação e, prestadas informações pela autoridade reclamada, que ao final seja julgada procedente para invalidar a decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 992 do Código de Processo Civil, e dar seguimento ao recurso extraordinário.”
 É o relatório. Decido.
O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 
Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 
Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 
b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
No caso concreto, transcrevo as teses de repercussão geral que motivaram a negativa de seguimento ao recurso extraordinário na origem:

Tema 339
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” 

Tema 660
“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

Negado seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, sobreveio o agravo que não foi provido, nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 1378 - 1388):

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO CPC.
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo regimental interposto contra capítulo da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF nos Temas ns. 339 e 660 da repercussão geral. 
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao texto constitucional e sustenta que o Tema n. 660 do STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que houve violação direta dos princípios constitucionais apontados. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF. 
2.2. A incidência do Tema n. 660 do STF ao caso em que se discute a suposta ofensa aos princípios constitucionais, quando a análise depende de normas infraconstitucionais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral, firmou a tese de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende de análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo repercussão geral. 
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso extraordinário exige a prévia análise de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.”

Compulsados os autos, não verifico qualquer usurpação de competência ou teratologia na aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, porquanto suficientemente fundamentado o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não obstante contrário ao interesse do reclamante.
Vale destacar, quanto ao reconhecimento da flagrante ilegalidade ensejadora da concessão de ofício da ordem de habeas corpus, que o acórdão impugnado no apleo extremo apresentou fundamentação razoável. Destaco o excerto abaixo:

“(...) conforme noticiam e comprovam os documentos juntados às fls. 657/670, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão na Pet. 11.679/DF, declarando que "os elementos de convicção derivados dos sistemas Drousys e My Web Day B, integrantes do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, que emprestam suporte à ação penal movida contra o requerente, encontram-se nulos, não se prestando, em consequência, para subsidiar a acusação subscrita pelo Parquet". 
Na oportunidade, o Pretório Excelso estendeu os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF ao paciente, "para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, nos autos da Ação Penal n° 0039939-07.2018.8.26.0050, em trâmite na L P Vara Criminal de São Paulo". 
(...)
Nesse contexto, mercê do superveniente pronunciamento do Pretório Excelso, esvaiu-se totalmente o conjunto de provas produzidas sob o crivo do contraditório que lastravam o acórdão condenatório. Consequentemente, está caracterizado o constrangimento ilegal alvitrado na impetração. Portanto, de acordo com o art. 155 do CPP e à luz da doutrina dos standards probatórios, outra solução não resta senão a absolvição.” (e-doc. 2, p. 696 - 697).

Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. 
Relembro que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos e teses apresentados pelo requerente, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação do reclamante.
Nesse sentido, vide recentes decisões da Segunda Turma sobre o tema:

“Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Sistemática da repercussão geral. Aplicação pelo tribunal de origem. Ausência de teratologia. Recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto contra pronunciamento por meio do qual negado seguimento à reclamação por não ter sido configurada usurpação da competência do Supremo. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência do Supremo na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem, a exigir a remessa do recurso extraordinário. III. Razões de Decidir 3. O STF consolidou entendimento segundo o qual a aplicação da sistemática da repercussão geral é da competência do órgão judiciário de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, sem necessidade de remessa do extraordinário ao Supremo (Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9.9.2020). 4. A fundamentação exigida pelo art. 93, IX, da Constituição Federal não requer análise pormenorizada de cada alegação ou prova, bastando que a decisão seja fundamentada, ainda que de forma sucinta, conforme decidido no Tema n. 339 da repercussão geral (AI 791.292, ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 13.8.2010). 5. Não se admite, em sede de reclamação, o reexame do enquadramento de teses de repercussão geral realizado pelos tribunais de origem, salvo em situações de manifesta teratologia, o que não se verifica no presente caso. IV. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido.”(Rcl 70822 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/12/2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação indevida de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de tema de repercussão geral, ante decisão reclamada que negou seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação ao caso dos Temas RG nº 339 e nº 670. II. Questão em discussão 2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da autoridade reclamada, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal constantes do RE nº 791.292/PE e do RE nº 719.870/MG, Temas nº 339 e nº 670 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente. III. Razões de decidir 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral, somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. 4. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, pois os fundamentos do Tema RG nº 339 (RE nº 791.292/PE) são aplicáveis ao caso concreto. 5. Inexiste identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE nº 719.870-RG/MG, Tema nº 670 da Repercussão Geral). 6. A reclamação é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 58668 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 19/11/2024)

“RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1. Decisão que rejeita embargos de declaração opostos à decisão que inadmitiu recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Apreciar a existência, ou não, da alegada aplicação teratológica do Tema 339 da sistemática da repercussão geral. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Inadmitido o recurso extraordinário pelo Juízo competente, no exercício regular de sua jurisdição e em observância à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, não cabe a esta Corte questionar o acerto da decisão de origem, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal. 4. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, somente se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem. 5. Extrai-se da fundamentação do ato impugnado que inexiste a apontada negativa de prestação jurisdicional, nos termos dos arts. 93, IX, da Constituição Federal, ou de aplicação teratológica do Tema 339 da repercussão geral, uma vez que a inadmissibilidade do recurso extraordinário, bem como a rejeição dos embargos de declaração restou alicerçada em argumentação sólida e fundamentada dos temas discutidos nos autos, apreciando as questões necessárias ao deslinde da controvérsia e apontando o motivo de aplicação dos óbices processuais verificados no acórdão recorrido. IV - DISPOSITIVO 6. Inexiste a apontada teratologia na aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 63852 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 19/08/2024)

Não há, portanto, qualquer ilegalidade quanto à negativa de seguimento do recurso extraordinário, tendo a autoridade reclamada, no exercício de sua competência jurisdicional, decidido fundamentadamente a controvérsia que lhe foi apresentada, não sendo as razões aduzidas na reclamatória aptas a demonstrar a existência de peculiaridades que tornem inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral nos autos a configurar a usurpação de competência do Supremo.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente